Tribunal: TJDFT
Processo: 0707619-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707619-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVILHA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: SANDOVAL DE JESUS SANTOS DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA SALARIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. Precedentes. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Sevilha Investimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Sandoval de Jesus Santos (proc. no 0701867-62.2017.8.07.0020), indeferiu a penhora de parte do salário/proventos do executado em virtude da proteção conferida pelo CPC, art. 833, IV (ID no 115538166). 2. Nas razões de ID no 33433490, págs. 1-14, a agravante defende, em síntese, que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no CPC, art. 833, IV não é absoluta. 3. Afirma que a dívida cobrada (R$ 60.379,98) possui natureza alimentar, devida a título de honorários advocatícios. Destaca que as diligências realizadas para localizar bens, valores e direitos registrados em nome do agravado foram infrutíferas. 4. Argumenta que há previsão expressa na lei de regência que admite a penhora em caso de obrigação alimentar e “[...] para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 10 salários mínimos mensais.” 5. Sustenta que a jurisprudência do STJ reconhece que os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza salarial, o que reforça a mitigação da regra da impenhorabilidade. Cita precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. Pede a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora de 30% da remuneração do agravado, até o pagamento integral da dívida (R$ 60.379,98). 7. Preparo comprovado (IDs no 33433491 e no 33433492). 8. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 9. Contrarrazões no ID no 34263764. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. A demanda originária tem por objeto a execução de honorários advocatícios no valor atualizado de R$ 60.379,98, conforme ID no 115324068, pág. 1, dos autos originários. 14. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 15. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 16. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência do STJ: AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019. 17. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 19. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível realizar medidas constritivas dessa natureza. 20. Embora a agravante tenha pedido a penhora de 30% da remuneração do agravado, em observância à finalidade da medida, mostra-se razoável a penhora de 20% (vinte por cento) de sua remuneração líquida até o pagamento do valor devido, por atender aos interesses da parte credora e preservar a subsistência digna do devedor. 21. Registro que não há elementos probatórios que indiquem que a penhora de 20% da renda líquida do devedor comprometerá de algum modo a sua subsistência, pois o agravado não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, na medida em que suas contrarrazões foram embasadas na alegação de que a verba salarial é absolutamente impenhorável (ID no 34263764). Há notícia, contudo, que o devedor trabalha neste Tribunal de Justiça (ID no 6173947, pág. 2, autos originários), cuja renda foi suficiente para permitir negócio de R$ 520.761,56 em 13/8/2009. 22. De qualquer forma, essa controvérsia já foi dirimida por precedentes do STJ e também deste Tribunal, no sentido de permitir que, independentemente da natureza do crédito, a penhora seja realizada inclusive sobre verbas salariais, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor, nos termos anteriormente salientados. 23. A decisão agravada deve ser reformada. DISPOSITIVO 24. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 20% (vinte por cento) do vencimento/salário líquido do devedor, até o pagamento integral do valor devido (R$ 60.379,98). 25. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO